Tribunal: TJSP
Processo: 1006821-20.2021.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Remessa necessária – Ação Popular – Aquisição de materiais no período da pandemia – Ônus probatório não cumprido, a teor do art. 373, I, do CPC – Inexistência de substrato probatório mínimo apto a comprovar a ocorrência do ato lesivo ou violação à moralidade – Sentença de improcedência mantida – Reexame necessário improvido